Tribunal: STF
Processo: RE 1314334
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. RE 598.099-RG. TEMA 161 DA REPERCUSSÃO GERAL. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS E MOTIVADAS JUSTIFICAM A NÃO CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS.



    1. No RE 598.099-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 3/10/2011, Tema 161), com repercussão geral reconhecida, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação. 



    2. No Tema 161, também se fixou que determinadas situações excepcionais amparam a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores.



    3. No caso concreto, verifica-se que há nos autos motivação hábil, para justificar a impossibilidade de o Estado nomear os ora agravantes.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.